Tribunal: TCU
Processo: 001.395/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 708/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.395/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Torres Neves (XXX.945.006-XX); Ana Lidia Morais Portella (XXX.898.906-XX); Ana Olympia Soares Rabello (XXX.426.891-XX); Domingos de Jesus Fraga (XXX.162.101-XX); Edna Maria de Oliveira Manhaes Silva (XXX.312.747-XX); Estela de Fatima Martins Fagundes (XXX.034.555-XX); Isolda Maria Freire (XXX.000.945-XX); Izilda Leite Borges (XXX.054.575-XX); Monica Machado Coelho Silva (XXX.017.966-XX); Regina Celia Costa da Cunha (XXX.019.837-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.